Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PLANTONISTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO AO PAGAMENTO DO ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO PELA INSTÂNCIA A QUO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Exige-se para conhecimento das razões recursais, o pressuposto subjetivo de admissibilidade, interesse de recorrer, que decorre de eventual prejuízo que a decisão recorrida tenha ocasionado. Assim, se o alegado excesso de execução foi acolhido pela decisão agravada, arguições sobre o tema não merecem ser conhecidas ante a ausência de interesse.
2. É defeso a parte formular pretensão nesta sede recursal não submetida ao juízo de origem, pois enseja flagrante inovação e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, o pedido de condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido por não ter sido objeto de apreciação em primeiro grau, não pode ser conhecido.
3. Não merece prosperar a alegada nulidade da execução por desconformidade com o título judicial se o procedimento está em perfeita consonância com o julgado o qual reconheceu que deve ser convertido em perdas e danos o que não foi deferido administrativamente pelo Distrito Federal, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.